Tribunal: TJDFT
Processo: 0730299-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DESPACHO Em observância aos princípios da celeridade e da cooperação processual, defiro o pedido de ID 20432548 para determinar a suspensão do curso do presente feito até o exame dos embargos de declaração opostos pelos agravantes contra a decisão proferida pelo Juízo de origem nos autos no 713146-05.2017.8.07.0001. Oficie-se o d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília para que informe a esta relatoria do resultado do julgamento dos aludidos embargos de declaração tão logo seja proferido, oportunidade em que os presentes autos deverão retornar imediatamente conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator